Tribunal: TCU
Processo: 039.233/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19105/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.233/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edna Maria Souto Alves de Lima (CPF XXX.031.774-XX); Elaine Magalhães Ramos (CPF XXX.977.741-XX); Liria Ramos da Cunha (CPF XXX.164.381-XX); Maria Dalva Bezerra de Moura (CPF XXX.792.394-XX); Rainer Ramos da Cunha (CPF XXX.164.551-XX); Samara Martins de Barros (CPF XXX.492.831-XX); Solange Farias Sobral (CPF XXX.664.654-XX) e Viviane Martins da Silva (CPF XXX.617.591-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.